Tribunal: TJDFT
Processo: 0715506-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO E CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. ABATIMENTO DE VALOR. VIA INADEQUADA. APURAÇÃO DE HAVERES.
1. A teor do art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil, a parte dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para interpor ou responder ao recurso, inclusive àquele interposto de forma adesiva, conforme art. 997, §2°, inc. I, do CPC. 1.1. Considerando a disposição normativa, não se conhece das contrarrazões e do recurso adesivo autoral, porque juntados aos autos após o transcurso do prazo legal.
2. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que, na segunda fase do procedimento especial de prestação de contas, rejeitou as contas prestadas por ambas as partes e acolheu o valor apontado pelo perito judicial como devido pela ré.
3. Questionados no recurso os critérios de cálculo utilizado pelo expert, bem assim arguido pela recorrente a necessidade de inclusão no cálculo de um equipamento adquirido em proveito da sociedade empresária formada pelas partes.
4. A questão relativa a juros e correção monetária não comporta mais enfrentamento por esta Corte ante a ocorrência de preclusão, neste caso lógica e temporal. 4.1. Muito embora não se desconheça que os encargos moratórios são passíveis de fixação e, inclusive, alteração de ofício pelo órgão julgador, não se cogita, nem tampouco se aceita, que assim o sejam indefinidamente, vale a dizer a qualquer tempo, sobretudo em evidente supressão de instância, mormente quando as partes tiveram efetiva oportunidade de questionar eventual equívoco na realização dos cálculos.
5. O objeto dos autos diz respeito à prestação de contas devidas pela apelante, relativamente à sua gestão na sociedade empresária, não sendo objeto de apuração, tampouco de inclusão no bojo da prestação de contas, eventual valor vertido em proveito da apelante por sua retirada do quadro societário, devendo este ponto, se o caso, ser discutido em sede própria, qual seja, em eventual apuração de haveres.
6. Recurso adesivo não conhecido. Recurso de apelação conhecido e não provido